Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelações cíveis. Ação monitória. Embargos à monitória improcedentes. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Empréstimo. Contratação eletrônica via aplicativo do banco. Regularidade. Prova idônea apta a instruir a ação. Seguro prestamista cancelado. Comprovação. Meação. Presunção de proveito comum. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por herdeiros e pela meeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira, condenando os embargantes solidariamente em custas e honorários (10%).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem produção de prova pericial médica indireta, testemunhal e documentação bancária; no mérito, (ii) validade da prova escrita eletrônica para aparelhar a monitória e suficiência do conjunto documental (contrato/adesão, comprovantes e extratos); (iii) possibilidade de tomar o arrolamento da dívida em inventário como elemento corroborativo do crédito; (iv) existência de cobertura por seguro prestamista diante de documento de cancelamento; e (v) responsabilidade da meação e presunção de proveito comum das dívidas contraídas na constância do casamento.
III. Razões de decidir
3. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide e sendo desnecessária a prova pericial, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa.
4. A documentação juntada aos autos, composta pelo contrato de adesão, pelos comprovantes de renovação, pelo extrato de disponibilização dos valores e pelo demonstrativo de evolução do débito, constitui prova escrita idônea nos termos do art. 700 do CPC e é suficiente para formar juízo de probabilidade do crédito, sendo válida e eficaz a contratação eletrônica realizada por aplicativo com uso de credenciais pessoais, pois a legislação e a jurisprudência admitem meios técnicos de autenticação distintos da assinatura manuscrita ou certificação ICP Brasil quando presentes mecanismos seguros de identificação.
5. A identificação do contrato e do débito na escritura pública de inventário e partilha reforça o conhecimento e a existência da obrigação, conferindo robustez ao acervo probatório apresentado pelo autor.
6. Sendo evidente que a apólice vinculada ao mútuo foi cancelada a pedido do mutuário antes do seu falecimento, não há que se cogitar de direito à quitação do débito pelo seguro prestamista.
7. No regime de comunhão parcial de bens, presume se que as dívidas contraídas na constância do casamento reverteram em benefício da entidade familiar, respondendo a meação pelo passivo, salvo prova robusta em sentido contrário.
IV. Dispositivo
8. Apelações não providas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, II, III e VI, 373, II, 700 e 790, IV; CC, arts. 1.663, §1o, e 1.664.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.998.074/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 1/12/2025; TJDFT, Acórdão 2090016, 0717339-82.2025.8.07.0001. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 11/02/2026; Acórdão 2038530, 0715675-32.2024.8.07.0007. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 27/08/2025; Acórdão 2021556, 0705149-12.2024.8.07.0005. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 16/07/2025.